Tribunal: TJBA
Processo: 8000932-17.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000932-17.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS

Advogado(s)
:
JOSINO ALMEIDA CORREIA JUNIOR, LEILA ARAUJO MONTEIRO

APELADO: ELOIZIO SANTOS LEMOS

Advogado(s)
:
LEILA ARAUJO MONTEIRO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADAS AVARIAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS. LAUDO DE VISTORIA SEM RESSALVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
pelo

PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais, a condenou a realizar o reparo integral de motocicleta do
Acionante
, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de indevida negativa de cobertura securitária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; estabelecer se a negativa de cobertura foi legítima, diante da alegação de avarias preexistentes; e determinar se há dano moral indenizável e a adequação do
quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois
o
PL
E
NO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS atua como fornecedor de serviços, mediante contraprestação, configurando relação de consumo.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo
ao

Recorrente
comprovar excludentes legais, ônus do qual não se desincumb
iu
.

Afasta-se a alegação de avarias preexistentes, uma vez que o laudo de vistoria inicial, elaborado
pelo próprio Suplicado
, aprovou o veículo sem qualquer ressalva, inexistindo registro contemporâneo dos supostos danos.

Considera-se contraditória a conduta d
o
Apelante ao aceitar o bem sem restrições e, posteriormente, negar cobertura, violando a boa-fé objetiva e caracterizando
venire contra factum proprium
.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação ao reparo do veículo, conforme orçamento não impugnado tecnicamente.

Configura-se dano moral, em razão da negativa indevida de cobertura, que frustra legítima expectativa do Consumidor, priva-o do uso de bem essencial e enseja desvio produtivo.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, por ser proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Afasta-se a majoração dos honorários recursais, pois já fixados no patamar máximo legal na origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CC, art. 422; CPC, arts. 1.012, § 4º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1638373/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000932-17.2025.8.05.0079
,
oriundos da Comarca de
Eunápolis
, tendo como Apelante

PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS
,
sendo
Apelado

ELOIZIO SANTOS LEMOS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.